Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL. INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora relata que foi contratada para prestar serviço de treinamento profissional, mas, apesar de ter prestado o serviço, não recebeu o valor integral pactuado. A sentença julgou procedente o pedido.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não há qualquer documento que comprove que teria assumido a obrigação em seu nome. Alega que os supostos serviços seriam destinados à sua empresa e suas funcionárias e, por isso, eventual contrato deveria ter sido celebrado com a pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se a recorrente deve ser responsabilizada pelo pagamento do valor restante pelos serviços profissionais prestados pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).
5. Ficou demonstrado que a recorrente, além de ter contratado diretamente o serviço de treinamento profissional, sem a participação da pessoa jurídica, concordou com preço a ser pago. Dessa forma, a alegação de que os serviços seriam direcionados para sua empresa e suas funcionárias, e, por isso, a contratação deveria ter sido realizada diretamente com a pessoa jurídica, a quem incumbiria eventual pagamento, não merece prosperar. Além disso, ficou documentalmente comprovado que a recorrente, de fato, recebeu os serviços contratados e reconheceu que devia o pagamento restante.
6. Considerando que a contratante não cumpriu a obrigação de pagar integralmente o valor acordado, mesmo após a prestação dos serviços contratados, e não demonstrou qualquer justificativa que a eximisse do cumprimento, deve ser compelida a pagar o valor restante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55), suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.